Tribunal: STF
Processo: Rcl 46087
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.121.633/GO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA EM ÂMBITO NACIONAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal e 988 e seguintes do Código de Processo Civil, ajuizada por Nova América Agrícola Ltda., em face de acórdão exarado pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do processo nº 0000463-35.2011.5.09.0242.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, a reclamante argui não observada a determinação do Relator do ARE nº 1.121.633-RG (Tema 1.046 da Repercussão Geral), Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Relata que os autos retornaram ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região após reconhecimento, pelo TST, de negativa de prestação jurisdicional, determinada a reapreciação dos embargos de declaração da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do tempo efetivamente gasto no trajeto de casa para o trabalho.
    Assevera suscitada na impugnação aos aclaratórios a identidade entre o caso dos autos e o Tema 1.046 da repercussão geral, a justificar o sobrestamento do processo, “independentemente da existência de precedente da jurisprudência regional de caráter não vinculante”.
    Requer a suspensão liminar do Processo nº 0000463-35.2011.5.09.0242, tendo em vista que o início prematuro de uma execução provisória causaria atos de constrição e pagamento de valores indevidos. No mérito, postula a procedência da presente Reclamação para garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.121.633-RG, com repercussão geral reconhecida.
    3. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1.046 da repercussão geral).
    4. Nesse paradigma, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, verbis:
    “DESPACHO: 
    O processo de origem trata de reclamação trabalhista que resultou no deferimento do pagamento de horas extras decorrentes de horas in itinere. A questão central foca-se na validade de cláusula de acordo coletivo que, ao tempo que prevê a faculdade de a empresa fornecer o transporte aos empregados, suprime o pagamento do respectivo tempo de percurso.
    O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) reformou a sentença de primeiro grau e afirmou, não obstante a previsão no acordo coletivo, que a empresa se encontra em local de difícil acesso e que o horário do transporte público era incompatível com a jornada de trabalho, o que confere ao empregado o direito ao pagamento dos minutos como horas in itinere.
    Inconformada, a recorrente (Mineração Serra Grande S.A.) interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento negado. Ao agravo de instrumento interposto em seguida também foi negado seguimento.
    Após, foi interposto agravo interno, que teve seu provimento negado e cujo acórdão foi objeto então de embargos à subseção especializada (SBDI1), que foram, por sua vez, indeferidos.
    A recorrente interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, ocasião em que foi interposto agravo (artigo 1042 do Código de Processo Civil), que igualmente teve seu seguimento negado, ao que a recorrente interpôs agravo interno perante o Supremo Tribunal Federal, o que então ensejou a reconsideração da decisão anterior e a respectiva apreciação do recurso extraordinário no Plenário Virtual.
    Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046).
    A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (§4º do artigo 1035 do CPC c/c §3º do artigo 323 do Regimento Interno do STF), bem como a suspensão das ações que versam sobre o tema.
    A intervenção do amicus curiae cabe quando houver “relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia” (art. 138, caput, do CPC/2015). Não resta dúvida acerca da importância da causa, cujo tema (validade de cláusula de acordo coletivo) vai além do interesse das partes, apresentando, pois, repercussão transindividual ou institucional.
    Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.
    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).
    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema” (DJe de 1º.8.2019).
    5. A propósito, o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil assim dispõe:
    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
    […]
    § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. 
    6. Por sua vez, reproduzo a decisão reclamada, na fração de interesse:
    “Horas ‘in itinere’ 
    O v. acórdão embargado reformou a sentença e afastou a condenação relativa às horas ‘in itinere, sob o fundamento de que não há ilegalidade na previsão contida em convenção ou acordo coletivos de trabalho, acerca de limitação do pagamento de tal parcela. 
    Insurge-se o embargante, alegando que ‘fundamentando tal posicionamento, com base no Princípio do Conglobamento e na previsão constitucional do artigo 7º, XXVI da CF/88, com a devida vênia, esta C. Corte não chegou a adentrar’, no arcabouço fático probatório dos presentes autos argumentando que ‘caso constatado que o tempo efetivamente gasto for consideravelmente maior àquele fixado em CCT, a cláusula pode vir a ser considerada inválida perante o C. TST’. 
    Ressalta que ‘a demonstração do tempo efetivamente gasto tornou-se premissa fática de fundamental importância para o acesso da parte embargante à instância extraordinária, de modo que sua omissão, fatalmente implicará em cerceamento de seu direito de defesa e negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 93, IX da CF/88’, pugnando, assim, que se ‘delimite o tempo efetivamente gasto, bastando para tanto a mera transcrição do trecho da sentença supra destacado, para que não se inviabilize o acesso da parte à instância extraordinária, culminando em cerceamento do direito de defesa’. 
    Aduz, ainda, que ‘o tema deve ser enfrentado a luz do caminho trilhado no sentido pelo qual a norma coletiva, objeto da discussão, subtraiu direito do empregado assegurado em norma cogente, qual seja, o art. 58, § 2º, da CLT, para fins de materializar o prequestionamento da matéria que será discutida oportunamente quando da interposição do recurso de revista’, salientando que ‘a situação dos autos não encontra amparo no ordenamento jurídico, que não contempla a supressão, mediante acordo ou convenção coletiva, de direitos trabalhistas protegidos por norma legal de caráter cogente, havendo, portanto, violação dos artigos 7º, inciso XXVI, 8º,incisos II e VI, da Constituição Federal, 611 e 613 da CLT - prequestionados’, devendo, então, o tema ser analisado pelo viés da Lei 10.243/2001, a partir da qual não cabe flexibilização das horas ‘in itinere’. 
    Em decisão de fls. 2309/2317, o C. TST determinou que o retorno posto que entendeu que não houve pronunciamentos ‘acerca da premissa fática inerente ao reconhecimento do efetivo tempo gasto no transporte oferecido pela ré ao empregado’, bem como ‘Ressalte-se que o exame de referido aspecto afigura-se imprescindível ao real enquadramento jurídico da demanda e exsurge como elemento que precede a conclusão no sentido da validade, ou não, da norma coletiva diante dos fundamentos da atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho que, no entanto, não restou apreciado.’ 
    Passo à análise. 
    Os acordos e as convenções coletivas de trabalho são, por força constitucional, instrumentos hábeis a fixar as condições pelas quais irão reger-se as relações de trabalho entre empregados e empregadores, instrumentos que devem ser reconhecidos como válidos em respeito à autonomia coletiva de vontades (pacta sunt servanda), porquanto o artigo 7º, XXVI, da CF, prevê o ‘reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho’. Assim, suas cláusulas integram os contratos individuais de trabalho, sendo lei entre as partes que alcançam. 
    Contudo, em se tratando de negociação coletiva de horas ‘in itinere’, o C. TST tem entendido que sua validade está condicionada à observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade entre o tempo fixado na pactuação coletiva e o tempo efetivamente gasto no percurso. Para tanto, aquela Corte Trabalhista fixou um critério de ponderação, estabelecendo que, para ser válida a norma que pré fixa as horas ‘in itinere’, a diferença entre o tempo efetivo de percurso e o tempo efetivamente pago não deve exceder a 50%. 
    Nesse sentido é a Súmula nº 39 deste e. TRT 9ª Região, em conformidade com a Lei 13.105/2014, o qual esta E. 6ª Turma passa a seguir, nos seguintes termos: 
    ‘SÚMULA Nº 39, DO TRT DA 9ª REGIÃO - HORAS IN ITINERE FIXADAS EM NORMA COLETIVA. VALIDADE CONDICIONADA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Considera-se válida a disposição prevista em convenção ou acordo coletivo que estabelece o pagamento de número fixo de horas in itinere, desde que o tempo previsto na cláusula normativa corresponda a, no mínimo, 50% do tempo efetivamente gasto pelo empregado no trajeto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Exemplificativamente, se a norma coletiva fixa 1 hora diária in itinere, considera-se válida desde que o tempo efetivamente despendido pelo empregado no trajeto não exceda 2 horas diárias.(ex-Tese Jurídica Prevalecente 3)’.
    Pois bem. 
    [...]
    No presente caso, entendo que o tempo percurso de 01h disposto na norma coletiva, não se encontra adequado ao presente caso, se considerado a média de tempo de percurso declarado pelas testemunhas. 
    Note-se que a distância entre a cidade de Primeiro de Maio e os locais de trabalho era variáveis, de acordo com o depoimento da testemunha Cláudio Alves Toledo. Portanto considerando a variação de 80 à 120/130km, entendo que o tempo de 01h30, médio, por trecho, mostra-se razoável. 
    Destarte, tem-se por necessária a reforma parcial da r. sentença a fim de fixar o tempo itinerante de 01h30 por trecho, totalizando 03h00 de percurso diário, considerando que o tempo de trajeto é superior à 50% daquele previsto na norma coletiva. 
    Isso posto, acolho os embargos de declaração do reclamante para, dando efeito modificativo ao julgado, reformar parcialmente a r. sentença para fixar o tempo de 03h00 a ser acrescido na jornada de trabalho praticada pelo reclamante a título de horas in itinere. 
    Reformo parcialmente nestes termos, determinando que o decidido no presente acórdão passa a fazer parte da fundamentação/dispositivo dos acórdãos de ID. 602Bf23.” (Destaquei)
    7. Após determinação de retorno dos autos, a decisão apontada como reclamada, exarada pela 6ª Turma do TRT da 9ª Região – ante o reconhecimento pelo Tribunal Superior do Trabalho de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional – deu provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão relativa à fixação do tempo gasto pelo empregado no trajeto para o trabalho.
    A despeito de requerida na impugnação aos aclaratórios, a suspensão do processo não foi apreciada pela autoridade reclamada que se limitou a analisar a omissão que ensejou a determinação de retorno dos autos àquela Corte Regional.
    A ausência de manifestação quanto ao sobrestamento dos autos, com fundamento no acórdão apontado como paradigma, não permite constatar se a Corte Regional do Trabalho contrariou o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
    8. Nesse contexto, ausente estrita aderência entre a decisão reclamada e o tema submetido à repercussão geral.
    Na mesma linha, colho excerto de decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Celso de Mello, nos autos da Rcl 36.160:
    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região – teria desrespeitado a autoridade da decisão que, proferida pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI, determinou, com apoio no § 5º do art. 1.035 do CPC, a suspensão nacional dos feitos que versam sobre o mesmo tema veiculado nos autos do RE 1.055.941-RG/SP. 
    [...]
    Sendo esse o contexto, passo a analisar a pretensão deduzida nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, observo que os fundamentos que dão suporte ao ato objeto da presente reclamação revelam-se absolutamente estranhos ao paradigma de confronto invocado pela parte autora. 
    É que o exame dos autos evidencia que a autoridade judiciária reclamada, longe de incidir em transgressão à decisão proferida pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI nos autos do RE 1.055.941-RG/SP, limitou-se, tão somente, a indeferir o pedido de medida liminar no “habeas corpus” impetrado em favor da ora reclamante, sem ao menos se manifestar sobre eventual suspensão do Processo nº 0006964- -80.2019.4.01.3200. 
    Vê-se, daí, que o ato ora impugnado não pode ser qualificado como transgressor da autoridade da decisão monocrática invocada como referência paradigmática, eis que ele não apreciou a conformidade da situação da parte reclamante com o paradigma de confronto ora invocado (RE 1.055.941-RG/SP), pronunciando-se, no caso, exclusivamente sobre a legitimidade da prisão cautelar questionada naquela sede processual. 
    Esse fato – incoincidência dos fundamentos – inviabiliza o próprio conhecimento da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal. 
    É importante assinalar, quanto a esse ponto, precisamente por tratar-se de caso em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, que os atos questionados em reclamação, considerado o respectivo contexto, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação aos parâmetros de controle emanados deste Tribunal (RE 1.055.941-RG/SP, no caso), como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte” (Rcl 36.160, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 12.9.2019).
    9. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme quanto à necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011), o que não se configura na espécie.
    10. Por esse motivo, tenho que a decisão reclamada em nada desrespeitou a decisão proferida no ARE nº 1.121.633, Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, ao não suspender o trâmite do processo de origem. Sobre a inadequação do parâmetro em apreço, cito os seguintes julgados:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 38940 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 02.4.2020).
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 38597 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 02.4.2020).
    11. Destaco inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio ensejador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco instrumento de uniformização.
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 08 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora